Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-27.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE USO DE ARMA. GRAVE AMEAÇA. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, em razão da subtração de veículo automotor mediante grave ameaça consistente na simulação do uso de arma de fogo, com posterior localização do bem e prisão em flagrante do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na denúncia; (ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para o crime de furto, diante da alegação defensiva de ausência de grave ameaça; e (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, relatórios policiais, imagens das câmeras de segurança e prova oral colhida em juízo.
4. A autoria é demonstrada pelo reconhecimento firme da vítima, pela prisão do réu na posse do veículo subtraído, pelo depoimento coerente dos policiais militares e pela confissão parcial do acusado.
5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios, como ocorre no caso concreto.
6. A grave ameaça resta caracterizada pela simulação do uso de arma de fogo e pela intimidação verbal, suficiente para constranger a vítima e viabilizar a subtração do bem.
7. Os registros audiovisuais das câmeras de segurança corroboram a narrativa acusatória quanto à dinâmica do crime.
8. A dosimetria, com valoração negativa dos maus antecedentes, compensação parcial entre confissão espontânea, reincidência específica e multirreincidência, não comporta alterações.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 157, caput, 44 e 77.